Tribunal: TJDFT
Processo: 0729404-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729404-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA MARIA RIBEIRO SANTIAGO PEREIRA, ARTHUR SANTIAGO PEREIRA, RAFAEL SANTIAGO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEREZINHA MARIA RIBEIRO SANTIAGO PEREIRA, ARTHUR SANTIAGO PEREIRA e RAFAEL SANTIAGO PEREIRA, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705368-20.2023.8.07.0018, promovido em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Na origem, o douto Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF negou provimento aos embargos de declaração opostos pelos autores agravantes contra a decisão que determinou o sobrestamento do processamento do processo de origem por entender que a controvérsia versa sobre a questão jurídica definida no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça (IDs 163552437 e 161637049 do processo de referência). Nas razões de recurso, os autores agravantes defendem a inaplicabilidade do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, na hipótese sob análise, a sentença objeto de cumprimento é líquida e exigível. Aduzem que a sentença exequenda reconhece o direito dos servidores da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional o direito ao recebimento dos valores relativos ao auxílio-alimentação em atraso desde janeiro de 1996 até a data de restabelecimento do benefício, sendo desnecessária a liquidação. Alega que, considerando a ausência de indicação dos fundamentos que levaram a subsunção do processo de origem à matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos, a decisão objurgada viola o artigo 489, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão hostilizada no sentido de que seja reconhecida a inaplicabilidade do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, com o consequente prosseguimento do processo originário. Preparo recolhido e comprovado (ID 49220647). É o relatório. DECIDO. Aferido que agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, com preparo comprovado, dele conheço, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Em razão de os autores agravantes não terem pleiteado a concessão da antecipação dos efeitos da tutela ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravo de instrumento deve ser recebido apenas no seu efeito devolutivo, conforme inteligência do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, RECEBO o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. TD Brasília/DF, 25 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator